Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-80.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DUPLA GARANTIA. RETENÇÃO. MULTA E CLÁUSULA PENAL. DEVOLUÇÃO. DÉBITOS EM ABERTO. COMPENSAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração da ré.
2 – Embargos de declaração da ré. Discussão sobre a caução recebida do autor. Ausência de impugnação específica sobre a alegação do autor. Ausência de prova do levantamento ou de acordo sobre utilização em pagamento de alugueres vencidos. Inviabilidade de demonstração da utilização em pagamento apenas com o pedido do autor, sem prova da aceitação. Ausência de prova da compensação. Questões já examinadas em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.